Tribunal: TJDFT
Processo: 0740299-35.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0740299-35.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GERMANA MARIA SILVA SERRANO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva requerido por GERMANA MARIA SILVA SERRANO, rejeitou a impugnação do devedor e afastou as alegações de inexigibilidade da obrigação e determinou a incidência da SELIC sobre o total do débito consolidado. Em suas razões (ID 76411492), sustenta que: 1) o cumprimento de sentença está fundamentado em sentença proferida no processo 0705877-53.2020.8.07.0018, ajuizada pelo SINDAFIS, em que o DF foi condenado a implementar a última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, prevista na Lei Distrital 5.226/2013; 2) a obrigação é inexigível, pois está baseada em título executivo judicial que constitui a chamada “coisa julgada inconstitucional; 3) a sentença coletiva viola o Tema 864 do Supremo Tribunal Federal – STF; 4) a aplicação da taxa SELIC de forma cumulativa sobre o montante já acrescido de juros anteriores configura anatocismo; 5) a SELIC já contempla correção monetária e juros; 6) a SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal corrigido monetariamente até a data da entrada em vigor da EC 113/21; 7) é necessário afastar a aplicação do art. 22, § 1o, da Resolução 303/2019 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, pois é aplicável apenas à atualização dos precatórios e a norma afronta a Lei da Usura e a Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal – STF, que vedam a capitalização de juros; 8) o dispositivo é inconstitucional; 9) a alegação de inexigibilidade da obrigação impõe a suspensão do cumprimento até o trânsito em julgado do presente agravo, pois não há parcela incontroversa. Requer o efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada nos termos requeridos. Sem preparo, diante da isenção legal prevista no art. 1.007, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos para a concessão de efeito suspensivo. Na origem, o cumprimento individual é relativo à sentença proferida nos autos 0705877-53.2020.8.07.0018, em que o Distrito Federal foi condenado a implementar na remuneração dos substituídos do SINDAFIS a última parcela do reajuste da gratificação de incentivo à fiscalização de atividades urbanas – GIUrb, previsto na Lei Distrital 5.226/2013, e ao pagamento das diferenças salariais vendidas desde 1o/12/2015. O reconhecimento da inexigibilidade do título judicial exequendo pelas razões invocadas pelo agravante somente é possível pela via da ação rescisória. Na hipótese, não há notícia de que o Distrito Federal tenha ajuizado ação rescisória para desconstituir a coisa julgada em que se baseia o cumprimento individual. Ademais, o mero ajuizamento da ação rescisória, ressalvada a concessão excepcional de tutela de urgência, não pode constituir óbice ao cumprimento de sentença, sob pena de desvirtuamento do sistema e violação ao princípio da segurança jurídica. A princípio, não há impedimento ao prosseguimento do cumprimento de sentença. Por fim, o recorrente não demonstrou excepcional urgência nem perigo de dano iminente irreparável ou de difícil reparação, que exijam a apreciação da questão antes do julgamento do mérito deste recurso, após a apresentação das contrarrazões. Não há risco aos cofres públicos a justificar a concessão do efeito suspensivo. Os autos serão encaminhados à contadoria judicial, em seguida serão intimadas as partes e, apenas, posteriormente será expedido o precatório. O pagamento não será imediato. Portanto, o efeito suspensivo deve ser indeferido. Em razão da célere tramitação do agravo de instrumento, não há prejuízo ao agravante em aguardar o julgamento do recurso. INDEFIRO o efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator